Tribunal: STF
Processo: ARE 1471960
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO FIRMADA NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. O acórdão ora embargado está assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação aplicada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Nestes embargos a parte embargante sustenta a existência de divergência jurisprudencial entre as Turmas desta Suprema Corte, apontando como paradigmas julgados que, em tese, teriam conferido interpretação diversa à matéria. Alega, em síntese, que o Tema 475 da Repercussão Geral se aplicaria à hipótese e que o debate transcende a esfera infraconstitucional, devendo o ICMS incidir sobre o transporte interno de mercadorias destinadas à exportação.



    Para demonstrar a suposta divergência, o embargante confronta o acórdão ora embargado com julgados proferidos em outros recursos extraordinários, notadamente o ARE 1.391.418-AgR-terceiro e o RE 1.458.360-AgR, ambos da Segunda Turma, além de mencionar o RE 1.432.589 AgR da Primeira Turma e decisões monocráticas como o ARE 1.459.916/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes).



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    A rigor dos comandos supracitados, os embargos de divergência exigem a comprovação de teses jurídicas distintas na interpretação do direito constitucional, firmadas por órgãos fracionários ou pelo Plenário, sobre as mesmas premissas fáticas.



    No caso em análise, os embargos não preenchem os requisitos de admissibilidade, pois a jurisprudência desta Suprema Corte, do Plenário e de ambas as Turmas, encontra-se firmada no sentido da decisão embargada, o que atrai a incidência do art. 332 do RISTF: “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”.



    A controvérsia central nos autos reside na incidência do ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, que o Tribunal de origem, com base na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) e na Súmula n. 649 do Superior Tribunal de Justiça, afastou por considerar tratar-se de isenção.



    O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, pacificou o entendimento de que a matéria relativa à isenção de ICMS sobre o serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior se restringe ao âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal seria, portanto, indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    Importa destacar a distinção crucial entre a imunidade tributária e a isenção. O Tema 475 da Repercussão Geral (RE 754.917/RS), que firmou a tese de que “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”, trata especificamente da imunidade constitucional. Essa tese não se aplica à hipótese em que o afastamento do ICMS ocorre por força de isenção prevista em lei complementar, como a Lei nº 87/1996.



    Nesse sentido, a jurisprudência majoritária desta Corte tem reiterado que a discussão sobre a aplicabilidade do art. 3º, II, da LC nº 87/1996, não se confunde com a extensão da imunidade constitucional e, por envolver análise de legislação infraconstitucional e, muitas vezes, reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF), impede o trânsito do recurso extraordinário.



    Confiram-se os seguintes precedentes do Plenário e de ambas as Turmas, que confirmam a natureza infraconstitucional da controvérsia, rechaçando a alegada ofensa direta à Constituição e a tese de aplicação do Tema 475 a casos de isenção:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1451207 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-12-2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1437536 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, tornou-se definitivo o fundamento infraconstitucional que ampara o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1394193 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16-11-2022)



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação. 2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes. 4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido.” (RE 1432589 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10-11-2023)



    Apesar da alegação do embargante sobre a divergência entre Turmas, os precedentes recentes do STF demonstram uma linha de entendimento coesa sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia envolvendo a isenção de ICMS sobre transporte de mercadorias para exportação. Assim, a alegada divergência não se sustenta, porquanto a jurisprudência consolidada reitera a ausência de fundamento para a análise da matéria em sede de recurso extraordinário nos termos pretendidos pelo embargante.



    Diante do exposto, com base nos art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente